Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600232-68.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DANIEL DURCI
Órgão julgador: RECORRENTE: DANIEL DURCI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600232-68.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600232-68.2020.6.16.0046
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600232-
68.2020.6.16.0046 (DRAP n.º 0600222-24.2020.6.16.0046) que, considerando que o candidato não
ostenta a condição de elegibilidade expressamente exigidas pelo Art. 11, VI da Lei nº 9504/97,
relativa à quitação eleitoral, ao tempo em que julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido
de registro de candidatura de Daniel Durci, para concorrer ao cargo de Vereador. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Daniel Durci para concorrer ao cargo de
Vereador, sob o número 10180, pelo REPUBLICANOS (10 - REPUBLICANOS), no Município de Foz
Do Iguaçu, em razão da falta de quitação eleitoral, decorrente de não prestação de contas da
campanha eleitoral de 2016. O candidato alegou haver peticionado, posteriormente ao julgamento
de suas contas eleitorais como não prestadas, requerimento de regularização deferido por
sentença de 14/05/2020, o que afastaria a ausência de quitação eleitoral; Ref.: PetCiv 0600028-
12.2020.6.16.0147). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL DURCI (RECORRENTE)
HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR (ADVOGADO)
DIEGO MARQUES DOS SANTOS (ADVOGADO)
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20068
716
19/11/2020 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.270

RECURSO ELEITORAL 0600232-68.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: DANIEL DURCI
- OAB/PR0079721
ADVOGADO: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO
- OAB/PR0084946
ADVOGADO: PAULO ROBERTO MACHADO JUNIOR
- OAB/PR0102417
ADVOGADO: DIEGO MARQUES DOS SANTOS
- OAB/PR0098256
ADVOGADO: FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA – CARGO DE VEREADOR - INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ART.11 LEI Nº9.504/97. SÚMULA TSE 42. REGISTRO INDEFERIDO
CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A certidão de quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o
Requerimento de Registro de Candidatura - RRC estar instruído com este
documento.
2.Candidato que teve suas contas, referente às Eleições de 2016,
julgadas como não prestadas.
3.Em que pese o recorrente tenha apresentado requerimento de
regularização de suas contas, a Súmula TSE nº42 é clara ao afirmar que
a ausência de quitação eleitoral perdura por todo o mandato para o qual
concorreu.
4.Recurso conhecido e não provido mantendo o indeferimento do registro
de candidatura do recorrente.

DECISÃO
Num. 20068716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917141354300000019438742
Número do documento: 20111917141354300000019438742

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DANIEL DURCI, em face da sentença
exarada pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu – PR, que julgou procedente a AIRC
proposta pelo promotor eleitoral, indeferindo o Requerimento de Registro de Candidatura - RRC
do recorrente, pois teve suas contas, referentes às Eleições de 2016, julgadas como não
prestadas (ID 12666866).
2.Em suas razões recursais o recorrente sustentou, em síntese, que as contas foram julgadas
aprovadas, por intermédio de requerimento de regularização. Alegou que a posição do TSE é a
de que a simples apresentação de contas permite a expedição de certidão de quitação eleitoral,
sob pena de violação ao artigo 11, §7º, da Lei nº9.504/97 (ID 12667166).
3.Ao final requereu a reforma da sentença para deferir seu pedido de registro de candidatura.
4.O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 12667466), pugnando
pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustentou que o recorrente não possui a
condição de elegibilidade prevista no artigo 11, §§1º e 7º, da Lei nº9.504/97, vez que não
apresentou suas contas de campanha referentes às Eleições de 2016 o que, nos termos do
artigo 80, inciso I, da Resolução TSE nº23.607/2019, impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato que concorreu.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto, de modo a manter hígida a sentença impugnada que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura do Recorrente, vez que o julgamento de contas não
prestadas referentes às eleições de 2016 - mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral - implica na impossibilidade de obtenção de certidão de
quitação eleitoral até o término da legislatura a que concorreu. No caso a certidão somente
estará disponível a partir de janeiro de 2021, nos termos do artigo 73, inciso I, da Resolução
TSE nº23.463/2015.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que o recorrente visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
46ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu – PR, que indeferiu seu pedido de Registro de Candidatura
- RRC para concorrer ao cargo de vereador nas eleições de 2020.
3.Extrai-se da sentença recorrida que o indeferimento do Requerimento de Registro de

Candidatura se deu em razão da ausência de quitação eleitoral, porquanto o
recorrente, quando candidato a vereador nas eleições de 2016, não teria
.
prestado contas à Justiça Eleitoral
Num. 20068716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917141354300000019438742
Número do documento: 20111917141354300000019438742

4.Conforme preconiza o inciso VI, do §1º, do artigo 11, da Lei nº9.504/97, a certidão de
quitação eleitoral é condição de elegibilidade, devendo o Requerimento de Registro de
Candidatura estar instruído com este documento. Veja-se:
Art.11 - Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até
as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. (Redação
.
dada pela Lei nº13.165, de 2015)
§1º - O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral.
(...)
5.Em que pese as alegações do recorrente, não se vislumbra sua quitação eleitoral para as
Eleições de 2020.
6.Isso porque suas contas, referente às Eleições de 2016, foram julgadas como não prestadas
(ID 12665566).
7.Tendo em vista que a irregularidade se deu no último pleito municipal, aplicável a Súmula
nº42 do Tribunal Superior Eleitoral, que assim dispõe:
“Súmula 42 TSE - a decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das
contas”.
8.Portanto, ainda que o recorrente tenha posteriormente apresentado requerimento de
regularização das contas – conforme PET nº0600028-12.2020.6.16.0147 - a súmula citada é
clara ao afirmar que a ausência de quitação eleitoral perdura por todo o mandato para o qual
concorreu.
9.Neste sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DEPUTADO
ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS DE CAMPANHA DE 2014 NÃO APRESENTADAS. INTELIGÊNCIA DOS
ENUNCIADOS Nºs51 e 42 DA SÚMULA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO. 1.Em processo de
registro, não se admite rever decisão em que se julgaram contas de campanha como não
prestadas. Enunciado nº51 da Súmula do TSE e precedentes. 2.Entrega extemporânea de
contas de campanha de 2014 não confere quitação eleitoral para disputa do pleito em curso, o
que conduz ao indeferimento do registro de candidatura, conforme o art.58, I, da Res.–TSE
nº23.406/2014, Enunciado nº42 da Súmula do TSE e de precedentes. 3."O processo de registro
de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no
processo de prestação de contas de campanha ou partidárias" (Enunciado nº51 da Súmula do
TSE). 4.Negado provimento ao agravo regimental (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº060066429, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 20/11/2018).

Num. 20068716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917141354300000019438742
Número do documento: 20111917141354300000019438742

EMENTA – RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE CANDIDATURA –
INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE
CONTAS – ARTIGO 11, §7º, DA LEI Nº9.504/97 – RECURSO DESPROVIDO.
1.O julgamento das contas como não prestadas, mesmo com o deferimento do pedido de
regularização de cadastro eleitoral, impede a obtenção da quitação eleitoral até o término da
legislatura para a qual concorreu.
2.A quitação eleitoral é o instrumento pelo qual se afere a plenitude dos direitos políticos,
condição de elegibilidade elencado no artigo 14, §3º, II, da Constituição Federal.
3.Não cabe, no processo de registro de candidatura, decidir sobre a correção da decisão que
julgou as contas do candidato como não prestadas, o que somente é possível de ocorrer nos
respectivos autos, mediante os recursos cabíveis.
4.Recurso desprovido (RE 0600053-45.2020.6.16.0108. Relator Des. Fernando Quadros da
Silva. Acórdão nº57.111. Publicado em sessão em 14.11.2020).
10.Assim sendo, conclui-se que o recorrente não ostenta condição de elegibilidade prevista
pelo artigo 11, §1º, inciso VI, da Lei nº9.504/97, razão pela qual não merece reforma a
sentença que indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura – RRC.

11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por DANIEL
DURCI, mantendo o indeferimento de seu Requerimento do Registro de Candidatura – RRC.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600232-68.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: DANIEL DURCI -
Advogados do(a) RECORRENTE: HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - PR0079721, PAULO
ROBERTO MACHADO JUNIOR - PR0084946, DIEGO MARQUES DOS SANTOS - PR0102417,
FACUNDO MATEUS ABRAO ARECO - PR0098256 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 20068716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917141354300000019438742
Número do documento: 20111917141354300000019438742

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20068716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:14:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917141354300000019438742
Número do documento: 20111917141354300000019438742